Tribunal: TJSP
Processo: 0027103-08.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição executiva, com base no artigo 924, inciso III, do CPC, sem condenação em honorários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição executiva, com base no artigo 924, inciso III, do CPC, sem condenação em honorários.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão executória individual após o trânsito em julgado da sentença coletiva.
III. Razões de Decidir
3. Prescrevem em 5 anos as ações contra a Fazenda Pública, conforme art. 1o do Decreto-lei no 20.910/1932. 4. O prazo prescricional para execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme Tema 877 do STJ, marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal que recomeça a correr pela metade.
V. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Prescrição da pretensão executória individual ocorre após 2,5 anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, já considerando o marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal. 2. Ausência de condenação em honorários é mantida.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 924, III; Decreto-lei no 20.910/1932, arts. 1o, 8o, 9o.